Tribunal: TJDFT
Processo: 0745409-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DIVERSAS EVASÕES DA UNIDADE DE SEMILIBERDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO. DESINTERESSE NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após observância do devido processo legal, mediante audiência de justificação, constatou-se que o menor, sem justificativa plausível, se evadiu por oito vezes da Unidade de Semiliberdade, além de verbalizar não ter interesse em cumprir a medida socioeducativa imposta. Evidenciado o reiterado descumprimento da medida socioeducativa deve ser mantido o decreto de internação-sanção em desfavor do menor.
2. Recurso conhecido e desprovido.